Tribunal: TJSP
Processo: 2283034-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO NÃO CONHECIDO POIS A MATÉRIA NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INCONFORMISMO – ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA SERIA PERMISSIVO AO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO APLICAÇÃO, AO CASO, DA TAXATIVIDADE MITIGADA, PORQUANTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO NÃO CONHECIDO POIS A MATÉRIA NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INCONFORMISMO – ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA SERIA PERMISSIVO AO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO APLICAÇÃO, AO CASO, DA TAXATIVIDADE MITIGADA, PORQUANTO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000194712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2283034-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, em que é embargante METALÚRGICA
RAIMUNDO LTDA, são embargados CATIA ELISA DE AZEVEDO
MONTEIRO, MARIA JULIA CUNHA LIMA e PEDRO HENRIQUE
CUNHA LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2283034-88.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: METALÚRGICA RAIMUNDO LTDA
EMBARGADOS: CATIA ELISA DE AZEVEDO MONTEIRO E
OUTRO
ORIGEM: SANTA CRUZ DO RIO PARDO 2 a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41031
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA AGRAVO NÃO CONHECIDO
POIS A MATÉRIA NÃO SE ENQUADRA
NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC
INCONFORMISMO ALEGAÇÃO DE QUE
A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
SERIA
PERMISSIVO
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
-
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

NÃO
APLICAÇÃO,
AO
CASO,
DA
TAXATIVIDADE
MITIGADA,
PORQUANTO
AUSENTES
OS
PRESSUPOSTOS
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao v. acórdão de fls. 35/37 que não conheceu do agravo de
instrumento porque a decisão atacada que “rejeitou” a impugnação à
gratuidade da justiça concedida aos Agravados, não se enquadra no rol do
artigo 1.015 do CPC (inciso V).
O conteúdo do aresto, ao ver da
embargante, enseja esclarecimento para suprir omissão, permitindo-se a
reversão do resultado adotado.
Alega que o v. acórdão deixou de

contemplar precedente jurisprudencial invocado pela parte, uma vez que a
Corte Especial do STJ decidiu ampliar as possibilidades de interposição de
agravo de instrumento para além das situações previstas no rol do artigo
1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento em face
de decisão denegatória da revogação do benefício da gratuidade de justiça.
Pede seja sanada a omissão com o
enfrentamento do precedente jurisprudencial invocado e a devida
fundamentação, possibilitando o conhecimento do recurso.
É o relatório.
O aresto embargado não comporta
reforma.
Não há obscuridade, dúvida ou omissão
a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via
declarativa.
O agravo não foi conhecido porque a
matéria atacada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, eis que
somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses de rejeição do pedido de
gratuidade de justiça ou no acolhimento do pedido de sua revogação (inciso
V).
Com efeito, decisão no recurso repetitivo
STJ Resp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018, o C.
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do
artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.
Porém, na espécie, não há que se aplicar
referida tese, porquanto ausentes os seus pressupostos.
Sendo assim, a matéria, de fato, não se
enquadra no rol do artigo 1.015 do Novo CPC, nem no entendimento
proclamado no Resp. 1.704.520-MT.
Dessa forma, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos,

tudo devidamente fundamentado, sendo os argumentos elaborados ausentes
de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de
argumentação para o conhecimento da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR